Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS, direcionado ao recebimento de R$ 776.147,61 (setecentos e setenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). Instado a manifestar-se, o DISTRITO FEDERAL indicou à penhora os veículos PALIO ELX, placa JFW 6188, SIENA ELX FLEX, placa JIN 3424, UNO MILLE FIRE, placa JGM 9559 e FUSCA 1300, placa JFC 6647 (ID 63184241). Proceda-se, portanto, ao bloqueio de circulação dos referidos veículos junto ao DETRAN-DF. Intime-se o Exequente para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado dos veículos, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. Após, lavre-se termo de penhora dos veículos, ficando nomeado como depositário o devedor. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. E, havendo alienação fiduciária, a secretaria deve intimar também o credor fiduciário para ciência da penhora e, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. Prosseguindo, não havendo impugnação, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 17:46:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador